Tribunal: TJSP
Processo: 0020542-70.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em solo de convivência doméstica. Negativa do apelante afastada pela análise da fala da vítima que corresponde, quanto a agressão sofrida, ao que foi apurado e descrito no Laudo pericial. Retorno da boa convivência do casal que não afasta aquela agressão. Princípio da presunção de inocência reconhecido e respeitado no curso do procedimento.
Art. 59, CP, a pena foi

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em solo de convivência doméstica. Negativa do apelante afastada pela análise da fala da vítima que corresponde, quanto a agressão sofrida, ao que foi apurado e descrito no Laudo pericial. Retorno da boa convivência do casal que não afasta aquela agressão. Princípio da presunção de inocência reconhecido e respeitado no curso do procedimento.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020542-70.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
EVERTON MOREIRA BENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020542-70.2016.8.26.0554 -Voto no 39818
2
VOTO No.
39818
AP. No.
0020542.70.2016.8.26.0554
COMARCA:
SANTO ANDRÉ 3a. Vara Criminal
APTE.:
EVERTON MOREIRA BENTO
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” ANDRÉ LUIZ RODRIGO DO PRADO NORCIA
APELAÇÃO
lesão corporal em solo de convivência
doméstica. Negativa do apelante afastada pela análise da fala
da vítima que corresponde, quanto a agressão sofrida, ao que
foi apurado e descrito no Laudo pericial. Retorno da boa
convivência do casal que não afasta aquela agressão. Princípio
da presunção de inocência reconhecido e respeitado no curso
do procedimento.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020542-70.2016.8.26.0554 -Voto no 39818
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 82/85 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação EVERTON MOREIRA
BENTO, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 12 de
junho de 2016, como incurso no artigo 129, § 9o., do Código Penal, à pena de
três meses de detenção, em regime prisional aberto. Foi concedida a
suspensão condicional da pena.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 97/101), em que postula absolvição por falta de prova, in
dubio pro reo, realçando sua negativa. Argumenta com a afirmação da vítima
quanto a ter o casal reatado, e bem, o relacionamento.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Negando a prática delitiva, não conseguiu o apelante dizer
de que modo foram produzidas as lesões corporais na vítima, conforme
anotado nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 13/24 e fls. 54/55. A
presunção de inocência foi mantida durante o procedimento e na produção de
provas e sua análise pelo crivo do contraditório, nada foi trazido que afastasse
o proceder de que se vê acusado. Na forma do artigo 156, do Código de
Processo Penal e como lecionado pelo festejado e saudoso Mestre E.
Magalhães Noronha, em Processo Penal se o acusado afirma algo, assume o
ônus de prová-lo.
A vítima foi indecisa em Juízo, mas também não
conseguiu explicar outra motivação para as lesões que foram constatadas em
seu corpo. Também disse não se recordar do motivo da desavença, ou seja,
ocorreu algo de proporção que a levou a acionar o Organismo Policial, mas do
que procura levar para o campo do esquecimento. Atitude comum, essa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020542-70.2016.8.26.0554 -Voto no 39818
4
casais que estão se reconciliando, não sabem como frear o procedimento
processual penal instaurado.
No entanto, apesar da negativa do apelante o certo é que
as lesões encontradas e descritas em corpo da vítima, conforme destacado
acima, estão de acordo, condizem com as lesões pela vítima sofridas e
apuradas. Há coerência, assim, naquela imputação inicial e na conclusão do
Laudo pericial, a demonstrar que ocorreram as agressões como foi
inicialmente descrito. De se salientar que, não se recordando, a vítima não
excluiu que as lesões tivessem ocorrido, pelo que não se adota prova do
Inquérito Policial, infringindo o artigo 155, do Código de Processo Penal. Pelo
contrário, é reforçada a prova do Inquérito Policial, com o apurado em Juízo.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é obrigado a
participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv) não é obrigado a
falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante
em contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada, ficando no piso em atenção as condições pessoais do agente
e, também, em homenagem ao retorno do bom relacionamento entre o casal é
mantida. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo, dentro
do critério trifásico. O regime prisional tem previsão legal, além da concessão
da suspensão condicional da pena o que deve levar que o apelante reflita
sobre seu proceder, em esforço de assim manter sua convivência, dita
assumida de forma boa, com a vítima.
Em relação a detração penal, não constando prisão no
curso do procedimento, será apreciada pela Vara das Execuções Penais, no
momento próprio.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por EVERTON MOREIRA BENTO, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020542-70.2016.8.26.0554 -Voto no 39818
5
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator